Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. ADITIVO CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.
2. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir a sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória, sendo cabível o julgamento antecipado da lide apenas quando forem indiscutivelmente desnecessárias.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.